Tribunal: STF
Processo: RE 419317
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-03-23
Data de publicação: 2004-03-23

Ementa:
PROCESSOS - SUSPENSÃO - REAJUSTE DE VENCIMENTOS - 3,17% - Medida
Provisória nº 2.225/2001. Embora possível, na dicção da ilustrada
maioria, suspender-se, na apreciação de extraordinário, processos
diversos - artigos 14 e 15 da Lei nº 10.259/2001 -, não concorre a
relevância do pedido quando em questão o afastamento da Medida
Provisória nº 2.225/2001, no que parcelou a diferença de 3,17%
relativa a reajuste dos vencimentos de servidores do Executivo.